Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004417-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), JONATHAN FIGUEIREDO SEMIGUEN - CPF: 042.117.671-78 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Promoção militar. Conceito moral. Exclusão do quadro de acesso. Discricionariedade administrativa. Revogação de tutela de urgência. Ausência de ilegalidade.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou, de ofício, tutela de urgência anteriormente concedida em mandado de segurança, a qual havia determinado a reinclusão do agravante no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo Bombeiro Militar, após sua exclusão fundada na ausência de conceito moral.

II. Questão em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação da tutela provisória, sem fato novo, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança; e (
ii
) saber se o ato administrativo que excluiu o militar do Quadro de Acesso, por ausência de conceito moral, padece de ilegalidade por ausência de
procedimento administrativo apuratório, desproporcionalidade ou violação a garantias fundamentais.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória possui natureza precária e pode ser revogada a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do art. 296 do CPC, não havendo direito adquirido à sua manutenção, sobretudo quando o juízo, em reexame mais aprofundado ou alinhamento à jurisprudência, conclui pela ausência dos requisitos autorizadores.

4. O conceito moral, exigido para promoção militar (Lei 10.076/2014, art. 21, III), constitui requisito de natureza qualitativa, cuja aferição compete à Comissão de Promoção de Praças, no exercício de discricionariedade técnica, não se confundindo com a avaliação disciplinar meramente aritmética.

5. A exclusão do agravante foi devidamente motivada com base em registros funcionais que, embora formalmente classificados como leves, revelam condutas incompatíveis com os valores éticos exigidos para ascensão hierárquica, notadamente a quebra de confiança institucional.

6. A instauração do procedimento previsto no art. 51, § 5o, do Decreto 2.268/2014 não constitui condição de validade do ato de exclusão, tratando-se de providência subsequente, sendo assegurado o contraditório por meio de recurso administrativo.

7. A manifestação favorável de superior hierárquico não vincula a decisão da Comissão de Promoção, órgão colegiado competente para avaliação global da carreira, inexistindo violação à vedação ao comportamento contraditório.

8. A negativa de promoção não configura dupla punição, por se tratar de aferição de requisito para progressão funcional, distinta da sanção disciplinar previamente aplicada.

9. O controle jurisdicional, em sede de mandado de segurança, limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, ausente demonstração de ilegalidade flagrante.

IV. Dispositivo.

10
.Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 296; Lei 10.076/2014,
arts
. 21, III, e 24; Decreto 2.268/2014,
arts
. 51, § 5o, 82 e 83.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI 1028409-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária 1028641-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n
.
1119404-48.2025.8.11.0041,
que
revogou de ofício a medida liminar anteriormente deferida em favor do Agravante.

O
impetrante
/agravante
, Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, expôs que foi excluído do Quadro de Acesso para promoção à graduação de Cabo BM, sob o argumento de ausência de "Conceito Moral" (art. 21, inciso III, da Lei n. 10.076/14).

A Comissão de Promoção de Praças (CPP) fundamentou a negativa em três registros disciplinares: (i) detenção de 3 dias por dormir durante a guarda em 2020; (
ii
) detenção de 3 dias por participar de competição de
crossfit
enquanto estava em licença médica em 2022; e (
iii
) repreensão por falha na execução de inventário em janeiro de 2025.

Sustenta

que as punições são de natureza leve, foram devidamente cumpridas e que o seu comportamento funcional é classificado como "Bom". Aduz que a Comandante do 1o BBM emitiu relatório e declaração favoráveis à promoção, atestando zelo e responsabilidade. Requereu, em liminar, a anulação do ato de exclusão e a garantia de figurar na lista de promoção.

A decisão proferida em 11
.
12
.
2025 deferiu parcialmente a liminar por vislumbrar vício formal, uma vez que a autoridade coatora não instaurou o processo administrativo apuratório
conforme
exigido pelo art. 51, § 5o, do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

Contudo, em 18
.
12
.
2025, o Juízo
de origem
revogou a medida de ofício, sem a ocorrência de fatos novos, ao consignar que, em análise de casos análogos, formou entendimento pela legalidade da discricionariedade da Administração Militar na aferição do conceito moral.

Nasrazões recursais, o agravante sustenta

que a
decisão afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, pois a revogação ocorreu sem alteração no quadro fático-probatório e antes mesmo das informações da autoridade coatora.

Ainda
argumenta que: (i) a exclusão é ilegal por ausência do procedimento administrativo apuratório obrigatório previsto no Decreto n. 2.268/2014; (
ii
) houve violação ao princípio da proporcionalidade, pois registros de transgressões leves e antigas foram utilizados para obstar a carreira; (
iii
) configura-se a vedação ao comportamento contraditório, uma vez que a CPP ignorou a declaração formal de conduta exemplar emitida pela Comandante direta do militar; e (
iv
) a decisão administrativa impõe sanção de caráter perpétuo e incorre em dupla punição pelo mesmo fato, ao punir novamente o militar por fatos já sancionados e cumpridos.

Pleiteou o restabelecimento da liminar anteriormente deferida, determinando sua reinclusão provisória no Quadro de Acesso por Antiguidade e a imediata instauração do processo administrativo apuratório específico (Id 344006355)
.

O pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id
344318898
).

Em sede decontrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugna pela manutenção da decisão. Defende que a exclusão com fulcro no art. 36, inciso I, da Lei n. 10.076/2014, dispensa o processo apuratório mencionado, o qual seria restrito a outras hipóteses.

Assevera a inexistência de dupla punição pelo mesmo fato, pois a promoção exige requisitos subjetivos distintos da sanção disciplinar. Refuta o controle do mérito administrativo pelo Judiciário, sob pena de violação à separação de poderes, e sustenta que o conceito moral é termo jurídico indeterminado cuja valoração cabe à CPP (
Id
356482886).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso

(
Id
364148894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
controvérsia
do recurso consiste
em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o agravante do Quadro de Acesso por Antiguidade para a promoção à graduação de Cabo Bombeiro Militar, fundamentado na ausência de conceito moral, e a validade da decisão judicial que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Inicialmente, quanto à alegação de que a revogação da liminar teria ocorrido de forma indevida por ausência de fato novo,

a tutela provisória, por sua própria natureza, é precária e revogável a qualquer tempo.

O artigo 296 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conservar, modificar ou revogar a medida, especialmente quando, no exercício do livre convencimento motivado e em análise mais detida de casos análogos, percebe a ausência dos requisitos autorizadores.

O

Juízo de origem
fundamentou a revogação na necessidade de uniformizar o entendimento com a jurisprudência dominante deste Tribunal, o que não configura arbítrio, mas sim o exercício do dever de cautela e a busca pela integridade decisória
– Id
344006362
:

Inicialmente, cumpre destacar que, ao analisar demandas similares, fundamentadas nos mesmos

dispositivos legais, verificou-se entendimento diverso daquele adotado na decisão anteriormente proferida.

Diante disso, este Juízo CHAMA O FEITO À ORDEM para revogar a decisão de Id. 217896184.

Neste sentido:

As tutelas provisórias caracterizam-se pela precariedade, provisoriedade e revogabilidade, conforme estabelece o art. 296 do Código de Processo Civil, não gerando direito adquirido em favor do beneficiário e podendo ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo.

(TJ-MT -
Agravo de Instrumento
: 10284091520258110000, Relator.:
Rodrigo Roberto Curvo,
Data de Julgamento: 24/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A circunstância de a revogação da liminar ter ocorrido antes da prestação de informações pela autoridade coatora não acarreta nulidade, porquanto a tutela provisória pode ser revista de ofício com base nos elementos constantes dos autos, desde que haja fundamentação adequada.

Superada essa questão processual,
a
controvérsia gravita em torno da legalidade do ato administrativo que excluiu o agravante do Quadro de Acesso por Antiguidade.

O agravante sustenta que a ausência de instauração prévia do processo administrativo apuratório previsto no art. 51, §5o, do Decreto Estadual n. 2.268/2014 tornaria nulo o ato de exclusão do Quadro de Acesso.

A tese, contudo, não merece acolhimento. O referido dispositivo estabelece que o militar considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por ausência de conceito moral “
será submetido a processo administrativo apuratório
ex

officio
”.

A redação normativa indica que a inabilitação constitui o fato antecedente que enseja a instauração do procedimento, não se tratando de condição prévia de validade do ato de exclusão.

Assim, a Comissão de Promoção de Praças, ao elaborar o Quadro de Acesso, possui competência para avaliar o preenchimento dos requisitos legais, inclusive o conceito moral. O processo administrativo mencionado no art. 51, §5o, destina-se à apuração subsequente da situação funcional, com possibilidade de contraditório e ampla defesa em sede própria.

Ademais, o Decreto Estadual n. 2.268/2014 prevê recursos administrativos contra os atos praticados no procedimento de promoção, nos termos dos
arts
. 82 e 83, meio pelo qual o militar pode impugnar a decisão administrativa e apresentar os documentos que entender pertinentes.

A promoção militar no Estado de Mato Grosso é regida pela Lei 10.076/2014 e regulamentada pelo Decreto Estadual

2.268/2014.
As
normas estabelecem que a ascensão hierárquica não é um direito automático pelo simples transcurso do tempo, mas depende do preenchimento de requisitos cumulativos, entre os quais se destaca o "conceito moral".

O conceito moral, definido no artigo 24 da Lei
Estadual
10.076/2014
, estabelece
o conjunto de atributos como honra, dignidade, honestidade e seriedade
:

Art. 24.
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e
seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I -
relatório
da
corregedoria-geral
que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II -
certidões
de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV -
outros
documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Diferente do conceito disciplinar, que é aferido de forma aritmética pela nota de comportamento, o conceito moral exige uma avaliação qualitativa da vida funcional do militar.

A Comissão de Promoção de Praças (CPP) possui a atribuição legal de analisar se o histórico do candidato é compatível com o decoro e o pundonor exigidos para a nova graduação.

Ao analisar o histórico do agravante, a CPP fundamentou a inabilitação em três registros disciplinares significativos. O primeiro refere-se a dormir durante a guarda em 2020.

O segundo, de especial gravidade ética, aponta que o militar, enquanto usufruía de licença para tratamento de saúde, participou de uma competição de
crossfit
em 2022. O terceiro registro menciona má execução de missão determinada em 2025
(Id
344006365
)
.

Embora o agravante sustente que tais transgressões são "leves", a interpretação sistemática da legislação militar conduz à conclusão de que a gravidade, para fins de conceito moral, não se mede apenas pela punição aplicada, mas pela natureza do ato em face dos deveres militares.

A conduta de participar de competições esportivas durante uma licença médica atenta diretamente contra a lealdade e a probidade administrativa, evidenciando uma quebra de confiança que a CPP tem o dever de valorar.

O ato administrativo foi motivado com base nos registros funcionais do agravante e no requisito legal do conceito moral, previsto nos
arts
. 21, III, e 24 da Lei Estadual n. 10.076/2014, regulamentado pelo art. 51 do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

A jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo orienta que a referida apuração é providência administrativa que ocorre após a inabilitação no quadro de acesso, visando o
registro formal da situação funcional, e não condição de validade prévia para a exclusão.

O contraditório é exercido pelo militar por meio do recurso administrativo previsto nos artigos 82 e 83 do mesmo Decreto, o qual o agravante efetivamente utilizou, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
:

Art. 82. O militar estadual que se julgar prejudicado em seu direito pode impetrar recursos no prazo de cinco dias corridos contados da data de publicação do ato.

Parágrafo único. O militar estadual recorrente deverá, se o caso assim ensejar, instruir o pedido com os documentos que comprovem o alegado.

Art. 83. Os recursos referentes ao processamento da promoção dar-se-ão da seguinte forma:

I -
dos
atos emanados pela CPO cabe recurso em primeiro grau ao presidente da comissão e em segundo grau ao Governador do Estado; ou

II -
dos
atos emanados pela CPP cabe recurso em primeiro grau ao presidente da comissão e em segundo grau ao Comandante-Geral da Instituição.

No que se refere à declaração favorável emitida pela Comandante do Batalhão, observa-se que o documento registra aspectos positivos da atuação funcional do agravante e manifesta parecer favorável à promoção.

Todavia, embora se trate de documento oficial relevante, sua conclusão não vincula a Comissão de Promoção de Praças. A legislação atribui à CPP a competência para elaborar o conceito moral e avaliar a vida funcional do militar sob perspectiva institucional mais ampla, não limitada ao desempenho operacional recente ou à avaliação da unidade de lotação.

Por essa razão, não se configura comportamento contraditório da Administração. Cuida-se de manifestações emanadas de órgãos distintos, no exercício de competências próprias: a comandante imediata emitiu avaliação funcional favorável, enquanto a CPP realizou juízo técnico-administrativo global para fins de promoção.

Igualmente, não procede a alegação de dupla punição. A sanção disciplinar tem por finalidade reprovar e punir a conduta irregular, ao passo que a negativa de promoção fundada na ausência de conceito moral constitui mera aferição de requisito indispensável ao exercício de cargo hierarquicamente superior. Trata-se, assim, de esferas autônomas, orientadas por finalidades distintas.

Nesse contexto, o fato de o militar já ter cumprido a penalidade disciplinar não elimina o registro de seu histórico funcional, o qual pode ser legitimamente considerado pela Administração na avaliação do perfil ético necessário à ascensão na carreira.

Quanto à proporcionalidade, o agravante sustenta que transgressões classificadas como leves não poderiam impedir sua promoção.

A alegação, contudo, não afasta, nesta fase de cognição sumária, a legitimidade do ato administrativo.

A aferição do conceito moral não se limita à classificação formal da penalidade disciplinar, devendo considerar a natureza da conduta e sua compatibilidade com os atributos de honra, dignidade, honestidade e seriedade previstos no art. 24 da Lei Estadual n. 10.076/2014.

No caso, a CPP considerou registros funcionais concretos, entre eles o fato de o militar ter participado de competição esportiva enquanto se encontrava em licença para tratamento de saúde, conduta que, em tese, possui aptidão para comprometer a confiança institucional e ser valorada no exame do conceito moral.

Assim, não se verifica manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade flagrante capaz de autorizar a intervenção judicial para substituir a avaliação administrativa realizada pelo órgão competente.

Desse modo, ausente demonstração de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou violação manifesta ao devido processo legal, deve prevalecer, nesta fase, a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela Comissão de Promoção de Praças.

O controle jurisdicional, especialmente em mandado de segurança, limita-se ao exame da legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Militar na valoração do conceito moral, salvo quando evidenciada arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto
:

A Lei Estadual n. 10.076/2014 estabelece que a ausência de conceito moral, evidenciada pela existência de inquérito policial militar em curso, pode impedir a inclusão de militar no Quadro de Acesso para promoção. O Judiciário não pode avaliar o mérito do conceito moral, apenas a legalidade do ato administrativo. (TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10286418620238110003, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026